Tribunal: TJMT
Processo: 1001990-44.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUTOS N.o 1001990-44.2016.8.11.0041– COMARCA DE CUIABÁ/MT.
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO: ADOLFO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão monocrática em reexame necessário da sentença proferida na ação de cobrança ajuizada por ADOLFO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO.
Em síntese, o Embargante relata que a ação originária foi ajuizada com vistas ao pagamento referente a URV com valor da causa de R$ 13.924,89, no ano de 2016, e que no IRDR n. 85560/2016 foi proferida, em 28/11/2018, decisão estabelecendo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e da Turma Recursal para julgamento das ações de URV com valor da causa até 60 salários-mínimos.
Aduz que a decisão embargada é omissa porquanto se verifica o enquadramento dos autos ao quanto decidido no referido IRDR, cuja matéria, por tratar de competência absoluta do juízo, é de ordem pública e deveria ter sido examinada de ofício.
Requer, pois, seja sanada a referida omissão, com o consequente encaminhamento dos autos para a Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.
É sabido que, em embargos de declaração, examina-se se a decisão ou acórdão impugnado incorre no vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes, hipótese restrita aos casos de correção de patente erro material ou àqueles em que, suprida uma omissão ou extirpada uma contradição, a modificação seja consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
Na hipótese em estima, aduz o embargante a existência de omissão quanto à matéria de ordem pública referente à competência para apreciar e julgar o feito, sob o fundamento de que deveria ter ocorrido pronunciamento de ofício a respeito, haja vista a definição, no IRDR n. 85560/2016, da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e da Turma Recursal Única para julgamento das ações de URV cujo valor da causa seja de até 60 salários-mínimos:
“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇADE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTEDA CONVERSÃODA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO-MÍNIMOS - COMPETÊNCIAABSOLUTADO JUIZADO ESPECIALDA FAZENDAPÚBLICA- ART.2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIAIMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
(TJ-MT - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00855606820168110000855602016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/12/2018)”
In casu, cotejando as alegações expostas e a discussão travada no julgamento do IRDR n. 85560/2016, tem-se que merece guarida a pretensão do embargante.
Como se sabe, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo, conforme o §1o do artigo 64 do CPC, in verbis:
§ 1o - A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.
Compulsando os autos, verifica-se que o autor, ora apelado, em 12/02/2016, ajuizou ação de cobrança na origem com vistas ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV, havendo atribuído à causa o valor de R$ 13.924,89.
Vê-se, pois, que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de n. 85560/2016, recurso eleito como paradigma para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o Tema no 1.
Aliás, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 06/06/2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Assim, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, bem como que a matéria não se enquadra nas hipóteses que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública previstas na Lei n. 12.153/2009, impõe-se seja reconhecida a incompetência deste Tribunal para julgar o presente feito.
Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
(N.U 1009251-07.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, DJE 10/02/2021)
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para declarar a incompetência deste Tribunal de Justiça para apreciar e julgar o presente feito e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal, devendo a presente decisão tornar-se substituta daquela antes proferida.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos na forma determinada.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado